Tribunal: TCU
Processo: 008.205/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5109/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos termos do item 1.5.1.2 do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em determinar a exclusão dos atos de admissão de Marli Augusta Laurindo (CPF XXX.548.167-XX), de Mauro Fernando Pio de Oliveira (CPF XXX.801.097-XX), de Maximiniano da Conceição (CPF XXX.214.077-XX), de Michele Balbino (CPF XXX.305.317-XX) e de Michele Cabral Bencardini Moreau (CPF XXX.689.657-XX) no Sisac (e-Pessoal), permanecendo os atos excluídos na base do Sisac com a observação de que as exclusões foram motivadas pelo cadastramento em duplicidade, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 008.205/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Graça Moreira Francisco (CPF XXX.085.237-XX); Andrea Garcia Rodrigues (CPF XXX.476.747-XX); Antoniel Miguel do Nascimento (CPF XXX.643.987-XX); Danielle Abraão do Carmo (CPF XXX.212.547-XX); Débora Cristina Silva Santos (CPF XXX.623.077-XX); Marli Augusta Laurindo (CPF XXX.548.167-XX); Mauro Fernando Pio de Oliveira (CPF XXX.801.097-XX); Maximiniano da Conceição (CPF XXX.214.077-XX); Michele Balbino (CPF XXX.305.317-XX) e Michele Cabral Bencardini Moreau (CPF XXX.689.657-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.